Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706482-14.2024.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 208587366 - Proc. 0015743-42.2004.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 14/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator